Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-51.2020.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001334-51.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TERMINAL RODOVIARIO DE SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 02.389.675/0001-08 (APELADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REAJUSTE DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ILEGALIDADE E LESIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sede de Ação Civil Pública, a toda evidência, o autor não deduz pretensão em seu nome ou, em outras palavras, não defende interesse individual seu, mas age na condição de substituto processual em defesa do interesse público.

2. Não havendo irregularidade no reajuste tarifário inquinado de ilegal e combatido por meio de Ação Civil Pública, não há que se falar em ofensa ao interesse público, carecendo o feito de interesse processual.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TERMINAL RODOVIÁRIO DE SORRISO LTDA – ME

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença vista em id. 114676581 e proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação Civil Publica c/c Fixação de Dano Moral Coletivo e Pedido de Liminar, manejada em desfavor do
TERMINAL RODOVIÁRIO DE SORRISO/MT LTDA – ME
e do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, pela qual foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de “
ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento legítimo que resultou no reajuste da tarifa objeto do contrato de concessão do serviço público de embarque de passageiros do terminal rodoviário à população do Município de Sorriso, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, a ausência de interesse processual do autor
”.

Em suas razões recursais (id. 114676588), o Apelante aduz que interesse processual não se confunde com o mérito da causa e que a ação se mostra necessária e adequada para os fins pretendidos, destacando que “
verificar

se o

aumento da tarifa foi ou não adotado em consonância com as normas legais diz respeito ao mérito da demanda, e não às condições da ação”
.

Sustenta a impossibilidade do “
aumento da tarifa de serviço público sem a homologação pelo Poder Concedente
”, afirmando ser ilegal o reajuste tarifário e ausência de fundamentação quanto ao pedido de aditamento do contrato de concessão.

Por fim, postula pelo conhecimento do recurso, reconhecida a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à primeira instância, para o devido processamento, instrução e julgamento do mérito da ação.

Contrarrazões apenas do Município de Sorriso, combatendo os argumentos do recurso, sustentando, em preliminar, a manutenção da sentença de extinção, ressaltando que o Ministério Público padece de interesse de agir, pois não demonstrou satisfatoriamente a omissão do poder público, destacando que a ação manejada afronta o principio da separação de poderes (art. 2º da CF), já que a cogitada intervenção nas Políticas Públicas atinentes a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso é competência do Poder Publico. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, já que inexiste na legislação obrigação de que a promoção de reajuste na tarifa do serviço público de transporte rodoviário seja precedida de homologação pelo poder concedente, no caso, o Município de Sorriso (id. 114676594).

Sem contraminuta pelo Terminal Rodoviário de Sorriso (Certidão de id. 120310969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do apelo. (id. 125307216).

Recurso tempestivo (id. 120310969) e isento de preparo (id. 114965992).

Autos conclusos por redistribuição (id. 155210158).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença vista em id. 114676581 e proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação Civil Publica c/c Fixação de Dano Moral Coletivo e Pedido de Liminar manejada em desfavor do
TERMINAL RODOVIÁRIO DE SORRISO/MT LTDA – ME
e do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, pela qual foi julgado extinto sem resolução do mérito por entender ausente interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante, todavia, defende que o interesse processual não pode ser confundido com o mérito da causa e que a ação se mostra necessária e adequada para os fins pretendidos. Para tanto, argumenta que o aumento da tarifa estabelecido sem observância às normas legais é próprio do mérito e não das condições da ação.

Pois bem.

Em sede de Ação Civil Pública, a toda evidência, o autor não deduz pretensão em seu nome ou, em outras palavras, não defende interesse individual seu, mas age na condição de substituto processual em defesa do interesse público.

Os requisitos da lesividade e ilegalidade, é certo, não se traduzem em condições indeclináveis à propositura da ação. Dizem respeito ao mérito propriamente dito. Assim, como pressuposto da tutela jurisdicional, na espécie, poderiam efetivamente ser examinados ou provados no decurso da instrução processual.

Não obstante, para a propositura da ação deve haver um mínimo de plausibilidade de que os fatos noticiados se encaixam em um dos requisitos delineados na Lei nº 7.347/85.

Ora, se pelo teor do deduzido na inicial da ação e da documentação existente nos autos vislumbra-se de forma irretorquível ser temerária a ação proposta, justamente por restar clarividente a legalidade e a ausência de lesividade ao erário e, consequentemente, inexistente qualquer afronta ao princípio da moralidade administrativa, impõe-se ao Magistrado que, em juízo prévio de admissibilidade, declare extinto o feito com fundamento no inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

É dever do Juiz abortar o processo em que estejam ausentes as condições da ação, em especial a possibilidade jurídica do pedido e, como no caso, o interesse processual.

Conforme ressaltado anteriormente, não se discorda do entendimento de que a lesividade (material e/ou moral) e a ilegalidade, não se enquadram como condições da ação e sim como requisitos que autorizam a prestação jurisdicional positiva.

Isso, no entanto, não obsta a conclusão indesviável de que a manifesta ausência desses requisitos – e a certeza,
a priori
, da impossibilidade de sua demonstração – inviabilizam o curso do processo ante o aniquilamento prévio do interesse processual.

Anotam Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, que "
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
" (Código de Processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 731).

No mesmo sentido traz-se à colação doutrina de Adroaldo Furtado Fabrício: “
A trilogia das ‘condições da ação’ completa-se com o denominado ‘interesse de agir’, ou ‘interesse processual’, como está no texto legislado nacional. O requisito consiste em ser a prestação jurisdicional buscada pelo autor necessária e útil, vale dizer, a ação só será admitida se a atuação do Estado-juiz for a única, nas coordenadas do caso concreto, capaz de assegurar ao demandante a satisfação da pretensão de direito material por ele manifestada. Do ponto de vista da necessidade, a imposição da restrição visa impedir que alguém provoque a atividade jurisdicional do estado por mero capricho ou comodismo, quiçá com o só propósito de molestar o réu, quando estava apto a obter o mesmo resultado por seus próprios meios e sem resistência. Na perspectiva de utilidade, supõe-se que a sentença almejada represente um proveito efetivo para o autor, no sentido de assegurar-lhe uma posição jurídica mais vantajosa do que a anterior. A conceituação do interesse processual por essa dupla visualização garante que o aparelhamento judiciário não seja utilizado como órgão de consulta para a simples solução acadêmica de teses jurídicas e que, de outra banda, dela não se abuse como instrumento de intimidação ou de pressão
." (Revista de Processo n. 58 p. 7/32)

É de ser louvado o ato judicial que prestigiando a instrumentalidade do processo obsta o curso de ações cujos resultados, com segurança, se prenunciam inócuos.

Além de impedir a concretização de resultado inverso do preconizado com a Ação Civil Pública, possibilita que as energias, já rarefeitas pelo invencível acúmulo de serviço no Judiciário, sejam direcionadas aos feitos que efetivamente reclamam uma prestação jurisdicional afinada com os escopos do processo: solução do conflito e pacificação social através da realização da justiça.

Bem por isso, o Tribunal de Justiça de Santa Catariana, apreciando matéria que guarda similitude com a posta em exame, decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESIVIDADE - INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA - REQUISITO INDISPENSÁVEL À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POSITIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO
E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. É firme o entendimento sufragado pela doutrina e acolhido na jurisprudência de que não se deve indeferir petição inicial, ou extinguir o feito com substrato em matéria concernente ao mérito. Contudo, em sede de ação popular, a toda evidência, o autor não deduz pretensão em seu nome ou, em outras palavras, não defende interesse individual seu. Na verdade, age ele na condição de substituto processual em defesa do interesse público. Logo,
se o processo é utilizado justamente para resguardar o interesse público e o resultado vislumbrado se volta contra esse objetivo, o seu prosseguimento é prejudicial à sociedade
. 2.
Conquanto não sejam considerados como condição da ação e sim requisitos para a prestação jurisdicional positiva, a ausência dos pressupostos
da ação popular e a manifesta
impossibilidade de sua demonstração aferida a priori, carateriza a falta de interesse processual, o que inviabiliza o curso do processo
, determinando a sua extinção com supedâneo no art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil.” (TJSC, Apelação Cível n. 2001.015364-5, da Capital, rel. Luiz Cézar Medeiros, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-10-2001). (g.n.)

Pe
rcebe-se, pois, que a mencionada Ação Popular da ementa acima, foi extinta por falta de interesse processual, uma vez que não demonstrada a ilegalidade e a lesividade do reajuste levado a efeito por conta da edição da Lei n. 989/03.

No caso dos autos
, verifico que, ao contrário do exposto na peça recursal,
a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso/MT detém competência para conceder revisão tarifária e, sendo o caso, autorizar o seu reajuste, nos termos da Lei Municipal nº 2.861/2018
, que, no seu artigo 7º, incisos VII e VIII, assim disciplina:

“Art. 7º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais
.” (g.n)

Posto isto, ao analisar e aprovar o pleito da concessionária Apelada atinente ao reajuste tarifário, a AGER-Sorriso apenas exerceu o seu poder regulatório e atribuições previstas na própria Lei Municipal.

Ademais, numa análise das peças que instruíram a presente insurgência recursal, denota-se que o reajuste das tarifas dos serviços foi precedido do devido processo administrativo, realizado por meio da resolução AGER Nº 003, de 19 de novembro de 2019, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso (id. 114676551).

Por último, não é demais consignar que o reajuste realizado pelas Apeladas busca a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com vistas à prestação de um serviço público adequado, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Por oportuno, colhe-se, a seguir, um excerto da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao analisar recurso de agravo de instrumento interposto pela ANEEL, contra decisão que suspendia o reajuste da tarifa de energia elétrica:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO DE GROSSO DO SUL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SETORIAL E PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR NOVENTA DIAS E PROIBIÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) XI. A ANEEL decidiu, então, ao final, em atenção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, suspender o reajuste por noventa dias, atentando para as dificuldades dos consumidores de energia elétrica e para a essencialidade do serviço (artigo 11 da Resolução n. 2.671 de 2020). (...) XV. Nessas condições, não se pode cogitar de violação aos princípios da moralidade e publicidade na edição do ato administrativo. XVI. A suspensão indiscriminada do reajuste por ordem judicial, com base na modicidade tarifária e na calamidade pública decorrente do alastramento da COVID-19, faria abstração da noção de serviço adequado. XVII. A continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência e generalidade compõem também o regime de serviço público (artigo 6º, § 1º, da Lei n. 8.987 de 1995) e são diretamente condicionadas pelo reajustamento adequado das tarifas, segundo índices setoriais. A retenção do reajuste colocaria em xeque a manutenção e expansão da distribuição de energia elétrica, rompendo o equilíbrio inicial da concessão, impedindo a amortização de investimentos e repassando os custos em aberto para a distribuidora, enquanto prestadora de serviço público essencial. XVIII.
Ademais, diante da constatação de legalidade do reajustamento das tarifas, a suspensão violaria flagrantemente a competência da ANEEL já exercida, em prejuízo da separação dos Poderes (artigo 2º da CF). (...) XXI. Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário não se faria sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive em termos de omissão aos efeitos da pandemia, mas sobre o próprio mérito, desconsiderando a competência técnica da agência reguladora e implementando política tarifária alternativa, acima dos limites institucionais.
XXII. Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TRF-3 - AI: 50112770520204030000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 09/10/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020) (g.n.)

Diante das considerações encimadas, agiu com acerto o magistrado de piso ao consignar:

“(...) a tese de ilegalidade do reajuste concedido à parte requerida – Terminal Rodoviário de Sorriso Ltda – tem alicerce na “ausência de homologação por parte do poder concedente”, conforme disposição do art. 29, inciso V, da Lei nº 8.987/95, bem como, nos termos do contrato vigente entre as partes.

Entretanto, ao contrário do veiculado na peça basilar, a Agência Reguladora de Sorriso (AGER-Sorriso) possui plena competência para conceder a revisão tarifária mencionada na peça inicial. Ademais, o Município de Sorriso em sua manifestação Id. 37255636 expressamente concordou com o reajuste, esvaziando toda e qualquer utilidade da presente demanda.

(...)

Ou seja, na direção e condução da Administração Pública Municipal, o Chefe do Poder Executivo fixou por lei as diretrizes e normas para a execução e prestação de serviços da autarquia municipal AGER-Sorriso, nos exatos limites propostos pelo próprio Poder Executivo Municipal.

Evidente, pois, a competência legal da agência reguladora para concessão do reajuste, independentemente de homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal, que já delegou essa competência por meio de lei.

Deste modo, não há, portanto, qualquer violação à legislação de regência pelo fato do reajuste tarifário referente aos serviços de abastecimento e água e esgoto ter sido aprovado e concedido pela AGER-Sorriso.

Seria, inclusive, um gigantesco contrassenso obrigar o Chefe do Poder Executivo Municipal a homologar, na condição de titular do “poder concedente”, o reajuste da tarifa de serviço público aprovado pela autarquia criada pela própria Administração Pública Municipal, no legítimo exercício de sua competência legalmente prevista.

É evidente que a previsão genérica do art. 29, inciso V, da Lei nº 8.987/95, ao atribuir a competência do “poder concedente” para homologar reajustes e revisão de tarifas não implica, necessariamente, na necessidade de atuação direta do Chefe do respectivo Poder Executivo Concedente (federal, estadual ou municipal), já que a partir da criação das respectivas agências reguladoras, compete a elas, legitimamente, tal atribuição na forma das respectivas legislações.

Em outras palavras, por meio das agências reguladoras devidamente criadas por lei, os órgãos da Administração Pública Direta delegam os poderes indispensáveis ao exercício da fiscalização dos serviços públicos, de forma perfeitamente legítima e republicana.(...)

No caso dos autos, a Diretoria Executiva e o Conselho Consultivo da AGER-Sorriso, no legítimo exercício de suas atribuições legais, em reunião aprovaram o mencionado reajuste de 48% na tarifa de embarque da rodoviária de Sorriso com base em parecer técnico devidamente aprovado pela agência reguladora.

Todo o procedimento observou estritamente a legislação de regência e os princípios informadores da regulação, assim como os termos do contrato de concessão formalizado entre as partes.

Por fim, ainda que a AGER-Sorriso não tivesse competência e atribuição legal para conceder, aprovar, autorizar e homologar reajustes da tarifa (o que definitivamente não é o caso dos autos), o PODER CONCEDENTE, qual seja, o Município de Sorriso, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, em sua manifestação Id. 37255636, manifestamente concordou com os termos dos reajustes cobrados pela concessionária ao defender expressamente a sua legalidade
.
(...)”
(id. 114676581)

Assim, não havendo qualquer ilegalidade e/ou lesividade no aumento das tarifas, posto que precedido de prévia análise e aprovação da AGER-Sorriso, carece o feito de interesse processual de agir, não podendo se falar em necessidade e/ou utilidade do provimento jurisdicional almejado.

Dessa forma, uma vez que a sentença prolatada evidentemente cumpriu o que determina a lei,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024